Tribunal: TJMT
Processo: 1015190-65.2021.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015190-65.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 708.514.021-60 (APELANTE), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.623.861-73 (APELANTE), CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO - CPF: 907.347.771-91 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ALMIR CARLOS MACALI - CPF: 619.448.742-91 (APELANTE), MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 384.109.821-53 (APELANTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 054.237.421-88 (APELANTE), MARCOS SEBASTIAO DE AQUINO NUNES - CPF: 001.103.171-90 (APELANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.215.321-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON BATISTA DE AMORIM - CPF: 048.816.041-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EIVAIL SILVA RODRIGUES - CPF: 705.923.961-85 (VÍTIMA), JOÃO DA MATA DA SILVA (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS - CPF: 932.698.381-15 (VÍTIMA), P. D. F. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINA DA CONCEICAO - CPF: 790.066.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.805.991-63 (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), REGINA LUCIA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 837.532.061-72 (ASSISTENTE), JOICE IZIDIA DE ARRUDA AMORIM - CPF: 102.640.491-60 (ASSISTENTE), WEVERTON CÉSAR DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 384.109.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 054.237.421-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR CARLOS MACALI - CPF: 619.448.742-91 (APELADO), CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO - CPF: 907.347.771-91 (APELADO), EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 708.514.021-60 (APELADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.623.861-73 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO - CPF: 907.347.771-91 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DOS APELANTES E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I, POR 06 (SEIS) VEZES, NA FORMA DO ART. 70,
CAPUT
E ART. 158, § 3º, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – QUARTO APELANTE – ART. 158, § 3º DO CÓDIGO PENAL –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – ADITAMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE EXTORSÃO – APELANTE QUE SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE ESTARIA RESPONDENDO APENAS PELA PRÁTICA DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – ÓRGÃO MINISTERIAL PODE ADITAR A DENÚNCIA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO ARESP Nº 1.525.376/DF) – FATOS NARRADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA – SUBTRAÇÃO DE VALORES DA CONTA DA VÍTIMA, APÓS FORNECIMENTO DE SENHA MEDIANTE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO OFENDIDO – PRÁTICA DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 158, § 3º DO CÓDIGO PENAL – SUPOSTO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”
– DEFESA TÉCNICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE ALEGAR O SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA EM MOMENTO OPORTUNO, QUAL SEJA, NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO OU EM ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM MEMORIAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
RESP Nº 1.933.759/PR E AGRG NO ARESP Nº 2.100.405/RR) –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –
RECURSOS DEFENSIVOS
– ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – DELAÇÕES DE CORRÉUS – RELATÓRIOS POLICIAIS – PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DOS CRIMES – ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO POR ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA O APODERAMENTO DO OBJETO MATERIAL – ENTREGA DE SENHA E DEMAIS DADOS PARA SUBTRAÇÃO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TAREFAS, SENDO ESTA CORRÉ ENCARREGADA DE DAR COBERTURA A UM DOS CORRÉUS, QUE ERA SEU COMPANHEIRO À ÉPOCA – SAQUES DA CONTA DA VÍTIMA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PRÉVIA CONVERGÊNCIA DE VONTADES PARA A DELINQUÊNCIA DE FORMA QUE A ELEMENTAR SE COMUNICA À TODOS – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – QUARTO APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA DEFINIDA NO PATAMAR MÍNIMO COMINADO AO CRIME –
RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 244-B, § 2º DO ECA – POSSIBILIDADE – CORRUPÇÃO DE MENOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PRÁTICA DE CRIMES POR IMPUTÁVEL NA COMPANHIA DE MENOR DE 18 ANOS – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – CAUSA DE AUMENTO – CRIMES COMETIDOS QUE ESTÃO NO ROL DESCRITO NO ART. 1º DA LEI 8.072/1990 – READEQUAÇÃO DAS PENAS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Não há que se falar e nulidade da sentença, uma vez que o Ministério Público pode aditar a denúncia antes da prolação da sentença.

Ademais, conforme narrado na denúncia, houve a subtração de valores da conta da vítima, após o fornecimento da senha mediante restrição à liberdade, o que se amolda à conduta descrita no artigo 158, § 3º do Código Penal.

Por outro lado, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo sofrido ao recorrente com o aditamento da denúncia, olvidando o que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal.

A defesa técnica do apelante não se desincumbiu de alegar o suposto cerceamento de defesa em momento oportuno, qual seja, na própria audiência de instrução ou em alegações finais.

Nos memoriais, não se observa qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa, tendo a causídica do recorrente se limitado a pleitear a sua absolvição, questão meritória, silenciando-se sobre suposto cerceamento de defesa, ocorrendo a preclusão da matéria.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelas provas amealhadas aos autos, mormente nas declarações de testemunhas policiais, delações de corréus e em relatórios policiais, sendo que a negativa de autoria se encontra divorciada dos elementos probatórios, estando isolada nos autos.

A extorsão se assemelha ao roubo em face dos meios de execução, que são a violência física e a grave ameaça, porém, distinguem-se por ter no primeiro delito a imprescindibilidade do comportamento da vítima – ou seja, o apoderamento do objeto material depende da conduta do ofendido – no caso, a entrega da senha e demais dados para que os condenados subtraíssem os valores respectivos da conta bancária, confirmados pelos depoimentos judiciais.

A tese desclassificatória não merece prosperar, uma vez que restou demonstrado na instrução processual a divisão de tarefas, sendo esta corré encarregada de sacar valores da conta bancária da vítima, além de dar cobertura a seu ex-companheiro, apontado como o líder do bando.

“[...] Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. [...]” (AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023)

Resta inviável a aplicação da participação de menor importância, quando todos os acusados desenvolveram tarefas relevantes para a obtenção de êxito nos crimes.

O pleito defensivo do quarto apelante em reduzir as penas-base para o mínimo legal resta prejudicado, ante a ausência de interesse recursal, haja vista o crime pelo qual foi condenado ter a reprimenda inicial fixada no patamar mínimo.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente (Súmula 500 do STJ).

Restou configurado o crime, através da certidão de nascimento do adolescente, acostada aos autos, bem como devidamente comprovada a prática de crimes, tendo como autor imputável, na companhia de menor de 18 (dezoito) anos.

A causa de aumento de pena prevista no § 2º do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 resta configurada, uma vez que os crimes em que o adolescente participou estão previstos no rol do artigo 1º da Lei nº 8.072/90.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

..

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Cristiane Regina Silva Modesto
,
Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes
,
Almir Carlos Macali
,
João Victor Gomes dos Santos
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 1015190-65.2021.811.0002, na qual condenou
Edmilson
,
João Victor
e
Cristiane
pela prática dos crimes previstos nos
artigos 288, parágrafo único, 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, por 06 (seis) vezes, na forma do artigo 70,
caput
e artigo 158, § 3º, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, ao cumprimento das respectivas penas privativas de liberdade de
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
139 (cento e trinta e nove) dias-multa
,
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
139 (cento e trinta e nove) dias-multa e 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
152 (cento e cinquenta e dois) dias multa
; condenou
Almir
pela prática do crime previsto no
artigo 158, § 3º do Código Penal
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, tendo sido absolvidos da prática do crime descrito no artigo 244-B, § 2º da Lei nº 8.069/1990, com suporte no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (sentença – Id. 128508354).

Irresignados com os termos da sentença, os acusados manifestaram interesse em recorrer da decisão (Ids. 128508355, 128508384, 128508388 e 128508392), sendo interpostos recursos de apelação criminal (Ids. 128508409, 128508406 e 128508411).

Em suas razões,
João Victor
, através da Defensoria Pública, busca a absolvição no que tange ao delito tipificado no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, sob alegação de ausência de provas da estabilidade e permanência, não restando comprovado que os denunciados agiam visando a prática reiterada de crimes (Id. 128508423).

A defesa técnica de
Cristiane
busca a absolvição de todas as acusações narradas na exordial acusatória, por insuficiência de provas da autoria. Alternativamente, pugna pela desclassificação das condutas descritas nos artigos 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I e 158, § 3º, ambos do Código Penal para àquela prevista no artigo 180, § 3º c/c § 5º do Código Penal ou pela receptação dolosa (art. 180,
caput
, CP), ou ainda, aplicação da participação de menor importância, em sua redução máxima de 1/3 da reprimenda penal, nos termos do artigo 29, § 1º do Código Penal. Busca o prequestionamento acerca da violação ao artigo 29 do Código Penal (Id. 135615661).

Edmilson
, em suas razões, recursais, persegue a absolvição em relação ao delito de associação criminosa, sob fundamento de ausência de liame subjetivo entre a conduta e o resultado e absolvição pela prática do crime de extorsão, por ausência de provas da autoria, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, com a consequente redução da pena imposta (Id. 137130180).

A defesa de
Almir
, nas razões recursais, requer, preliminarmente a declaração de nulidade da sentença, sob os argumentos de cerceamento de defesa e violação ao princípio ao contraditório, quanto ao aditamento da denúncia em relação ao crime de extorsão, uma vez que na audiência de instrução e julgamento, o apelante se manifestou no sentido de que estaria respondendo apenas pela prática de corrução de menores, bem ainda, busca a absolvição dos crimes pelos quais foi condenado, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base no patamar mínimo cominado (Id. 164469169).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos, mantendo a sentença integralmente, sem prejuízo ao recurso ministerial (Ids. 128508428 e 165527154).

Por sua vez, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, pugnando pela condenação de
Cristiane
,
Edmilson
,
João Victor
e
Almir
pela conduta descrita no artigo 244-B, § 2º da Lei nº 8.069/1990 (Id. 128508404).

Apresentadas as contrarrazões por
Cristiane
(Id. 135609662),
Edmilson
(Id. 137128685),
João Victor
(Id. 149663704) e
Almir
(Id. 149663713), requerendo seja improvido o apelo ministerial, mantendo inalterada a absolvição referente a imputação prevista no artigo 244-B, § 2º do ECA.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos recorrentes
Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Vitor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto
e
Almir Carlos Macali
(Id. 168144180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar

Nulidade da sentença – cerceamento de defesa:

A defesa de
Almir Carlos Macali
pugna pela nulidade da sentença, quanto ao aditamento da denúncia em relação ao crime de extorsão, uma vez que na audiência de instrução e julgamento, o apelante se manifestou no sentido de que estaria respondendo apenas pela prática de corrupção de menores.

Trago à baila o teor da inicial acusatória:

“[...] O procedimento investigatório informou que, no dia 04/01/2021, por volta da 14h, na Fazenda Espelho D’ Água, zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento – MT, os denunciados
Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto, Taynara Izabel Pimentel de Lima, Almir Carlos Macali, Marcos Antônio de Arruda, Ronan Carlos de Arruda, Marcos Sebastião de Aquino Nunes
e
Ana Cláudia Arruda Campos
em unidade de desígnios e divisão de tarefas,
mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição de liberdade das vítimas

João da Mata da Silva, Maria de Fátima da Silva Moraes Pereira, Paola de Fátima Pereira da Silva, Kauã, Paulo Roberto Pereira da Silva
e
Eivail da Silva Rodrigues
subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em 82 (oitenta e duas) cabeças de gado, pertencentes a Fazenda Espelho D’Água, além de 03 (três) celulares, 30 (trinta) litros de gasolina, objetos pessoais, R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) em espécie
e a importância de R$ 2.609,53 (dois mil seiscentos e nove reais e cinquenta e três centavos), em saques e compras efetuados com cartão pertencente a Paulo Roberto
.

[...]

Posteriormente, a autoridade policial obteve as filmagens do sistema de monitoramento da agência da Caixa Econômica Federal em Poconé e constatou, conforme relatório de investigação n.º 223/2021, que
os saques realizados com o cartão bancário subtraído da vítima Paulo Roberto foram efetuados por Almir, Cristiane e Taynara
(ID. 59079385 - Pág. 24). [...]”
(Id. 128505068) (negritou-se)

Quanto ao crime de extorsão, transcrevo o teor da sentença:

“[...] Quanto ao crime de extorsão qualificada, mencionado pelo MP em aditamento de denúncia (mídia id. 62649462), imputado aos réus Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto e Almir Carlos Macali, a vítima Maria de Fátima da Silva Moraes Pereira relatou em juízo que os réus reviraram os pertences de seu esposo Paulo, encontraram o cartão de crédito dele; que o réu João Vitor os ameaçou dizendo: “se desse senha errada, iria pipocar nós”. Diante da ameaça de morte, forneceu a senha do cartão. Afirmou que forneceu a senha, pois era a sua vida ou a senha.

A vítima Paulo Roberto Pereira da Silva disse que João Vitor, Almir e o adolescente encontraram seu cartão e ameaçou sua esposa, a vítima Maria de Fátima, a fornecer a senha. Afirmou que acredita que os réus primeiramente sacaram dinheiro de sua conta bancária e depois foram ao mercado; que duas mulheres realizaram a compra; viu que duas mulheres foram ao mercado. Afirmou que Ana Cláudia é esposa do “Marquim”.

A testemunha Policial Civil Ednel Adriano Gomes da Silva afirmou que diante das imagens das câmeras, houve o reconhecimento da Cristiane e da Taynara no momento que estavam fazendo o saque dentro da Caixa Econômica. Afirmou que viu Cristiane e Almir no primeiro dia efetuando um saque e no outro dia a Taynara, sobrinha de Almir, fez outro saque. Alegou que chegou a identificação dos três, pois viu as imagens e reconheceu eles como moradores da cidade de Poconé; que guardou a fisionomia da ré Taynara quando cumpriu mandado de prisão temporária no outro feito. Afirmou com convicção que as pessoas identificadas nas câmeras de segurança são Almir, Cristiane e Taynara. [...]”
(Id. 128508354)

Não se vislumbra qualquer mácula apta a ensejar a nulidade da sentença, posto que, conforme narrado na denúncia, houve a subtração de valores da conta da vítima Paulo Roberto.

De outro norte, o Ministério Público pode aditar a denúncia antes da prolação da sentença, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] É possível ao Ministério Público aditar a denúncia a qualquer tempo antes da prolação da sentença, consoante o entendimento jurisprudencial do STJ. O fato de haver sido oferecida nova inicial acusatória não teria ensejado nenhum prejuízo concreto à defesa, como expressado pelo acórdão recorrido. 4. A nova denúncia respeitou a desclassificação para o crime de homicídio culposo promovida no julgamento do recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Portanto, não há nenhum indício de ilegalidade na circunstância de o Ministério Público haver incluído a causa de aumento do art. 302, § 1º, da Lei n. 9.503/1997, independentemente de se tratar de aditamento ou de nova denúncia. 5. Dessa forma, ausente a demonstração de prejuízo concreto, não há justificativa para se declarar a nulidade do feito. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 6. A compreensão desta Corte Superior de Justiça é pela possibilidade de atuação complementar do juízo na produção da prova. O julgado de origem consignou que a reinquirição das testemunhas não implicou nenhum acréscimo relevante e prejudicial à defesa. Dessa forma, a pretensão de declaração de nulidade é inviável, pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ. 7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.525.376/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Conforme consta nos autos, restou fartamente comprovado que o apelante
Almir
praticou a conduta descrita no artigo 158, § 3º do Código Penal, tanto pelas declarações de corréus quanto nas palavras das vítimas, além de haver outras provas demonstrado a conduta delitiva.

A defesa não demonstrou nenhum prejuízo sofrido ao recorrente com o aditamento da denúncia, olvidando o que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 563.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que
a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate.
[...]
(AgRg no RHC n. 174.999/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) (negritou-se)

Ausente qualquer prejuízo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Por fim, a defesa técnica de
Almir
não se desincumbiu de alegar o suposto cerceamento de defesa em momento oportuno, qual seja, na própria audiência de instrução ou em alegações finais.

Nos memoriais, não se observa qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa, tendo a causídica do recorrente
Almir
se limitado a pleitear a sua absolvição, questão meritória (Id. 128508341), silenciando-se sobre suposto cerceamento de defesa, ocorrendo a preclusão da matéria.

Trago à baila entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

[...] Sob outro enfoque,
ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno
, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão.
Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão
, tal como dispõe o art. 572 e incisos, do CPP. [...] O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu". [...]
(REsp n. 1.933.759/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023.) (negritou-se)

[...] "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). [...]
O art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu com o tópico "cerceamento de defesa"
. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.100.405/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) (negritou-se)

Pelo exposto, não acolho a pretensão defensiva preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

Absolvição do crime do artigo 288, parágrafo único do Código Penal – ausência de provas de autoria, falta de provas da estabilidade e permanência, além de ausência de liame subjetivo entre a conduta e o resultado

As defesas de
João Victor Gomes dos Santos
,
Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes
e
Cristiane Regina Silva Modesto
buscam a absolvição pela conduta descrita no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, sob alegação de falta de provas da autoria (
Cristiane
), ausência de provas de estabilidade e permanência (
João Victor
) e falta de liame subjetivo entre a conduta e o resultado (
Edmilson
).

Assim consta na sentença ora recorrida, em relação ao crime de associação criminosa:

“[...] A materialidade quanto aos crimes imputados aos réus é comprovada no id. 59079358 pelo Auto de prisão em flagrante (p. 4 e s.); boletim de ocorrência (p. 6/10), termo de reconhecimento fotográfico (p. 21/3; id. 59079359, p. 13/4); termo de exibição e apreensão (id. 59079359, p. 26; id. 59079361, p. 10/11); termo de entrega (p. 27); e relatório da Autoridade Policial (id. 59081695, p. 1/5). A existência dos crimes é certa.

A autoria dos réus em relação aos delitos a si imputados restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. Em juízo, apenas os acusados Edmilson, João Victor e Marcos Sebastião confessaram a prática delitiva.

Quanto ao fato 01 (associação criminosa armada) imputado aos réus Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos e Cristiane Regina Silva Modesto, as vítimas ouvidas em juízo afirmaram que o indivíduo encapuzado no dia dos fatos possui os mesmos trejeitos de Edmilson e que demonstrou conhecer bem a rotina da fazenda. Além disso, as vítimas afirmaram que ao ouvirem a conversa dos réus durante a restrição de suas liberdades, ficava evidente que eles estavam planejando a ação criminosa há tempos.

Verifico que ficou comprovada que a divisão se deu pela seguinte forma: Edmilson era o líder e conhecedor da fazenda, pois era funcionário; delegou tarefa aos demais réus e participou diretamente do roubo majorado. João Victor atuou diretamente no roubo majorado, no exercício da grave ameaça e restrição de liberdade das vítimas, bem como no embarque dos gados. Cristiane era conhecedora de toda a dinâmica, foi responsável em sacar o dinheiro do cartão subtraído da vítima Paulo com a senha obtida mediante extorsão.

[...]

A vítima Paulo Roberto Pereira da Silva afirmou que reconheceu os réus Almir Barreto, João Victor e o adolescente Weverton. Que ficou trancado no quarto durante a ação criminosa. Que seu companheiro de trabalho, a vítima Evair, acompanhou o embarque do gado e reconheceu o réu Ronan. Afirmou que Edmilson trabalhou na fazenda por um tempo e que no dia dos fatos a pessoa que estava encapuzada tinha a mesma altura, jeito de andar e de falar dele. Afirmou que reconheceu João Vitor e o adolescente. Que subtraíram alguns de seus pertences, de sua esposa, de sua filha e da vítima Evail, além do gado e outras ferramentas da fazenda. Que os denunciados que estavam realizando o roubo falaram diretamente com ele que há dois meses estavam planejando esse roubo, inclusive planejando rotas. Afirmou que João Vitor e o menor recebiam ordem de Almir e da pessoa encapuzada. Que Edmilson sabia a rotina da fazenda, pois trabalhou por lá de cinco a seis meses, sabendo de toda a rotina, serviços, dia de pagamento, etc. Afirmou que na abordagem eram cinco pessoas; que o Almir, em contato com o comprador do gado por aplicativo de mensagens, mandou que o gado que deveria ser apartado, teria que ser outro, pois o que havia sido separado não servia.

A vítima Eivail da Silva Rodrigues afirmou que reconheceu os réus Almir e Ronan como um dos autores do roubo; que Almir estava na execução do roubo e que a função do Ronan e do seu genitor era a de carregar o gado; que se recorda da dinâmica dos fatos, afirmando que haviam cinco pessoas, todas armadas. Disse que além do gado, eles levaram alguns de seus pertences. Que eles falaram que já estavam planejando tal ação há algum tempo. Reconheceu ainda, sem dúvidas, o réu João Vitor e o adolescente como parte dos criminosos. Afirmou que o gado foi restituído, mas os outros objetos subtraídos não. Que as vítimas Paulo e Maria de Fátima afirmaram que o indivíduo encapuzado era o réu Edmilson.

[...]

A testemunha Regina Lúcia de Arruda e Silva afirmou que é sogra do réu Almir e avó materna dos filhos dele; que tomou conhecimento da prisão do Almir pela Cristiane; que ela lhe ofereceu uma arma para pagar o advogado para tirar o Almir da cadeia. Cristiane lhe disse que estava sendo ameaçada pelo réu Edmilson por causa do roubo do Almir; que um dia, Cristiane dormiu em sua casa e ela falou que Almir tinha roubado o gado e por causa disso, Edmilson queria receber a parte dele do roubo. Afirmou que Cristiane foragiu com Almir e que sempre lhe telefonava de número privado para informar que as crianças estavam bem; que perguntavam onde as crianças estavam, mas Cristiane não informava; que não procurou a polícia, pois não sabia o número do qual ela ligava. Que sua neta contou que Almir e Cristiane estavam em Colniza e que seus pais sempre trocavam o chip do celular. Afirmou que a arma oferecida por Cristiane era do “Bazuca” e que Edmilson estava ameaçando Cristiane de morte.

[...]

Rechaço o pedido de absolvição feito pelas i. defesas de Marcos Sebastião, Ana Cláudia, Cristiane, Marcos Antônio, Ronan, Edmilson e João Victor, alegando ausência de provas suficientes para a condenação. Não acolho essa tese, pois não se amolda ao conjunto de provas colacionado aos autos. As versões apresentadas em juízo pelos réus são contraditórias e se desencontram das demais provas produzidas. Há comprovação de autoria e materialidade, conforme disposto acima, portanto não há como alegar ausência de provas para a condenação.

A condenação dos réus Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos e Cristiane Regina Silva Modesto se impõem nas penas do crime de associação criminosa armada, roubo majorado (pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, comprovadas pelas palavras das vítimas e testemunhas em juízo) e extorsão qualificada; a condenação do réu Almir Carlos Macali se impõe nas penas do crime de extorsão qualificada. [...]”
(Id. 128508354)

No que tange ao pleito de absolvição da associação criminosa por inexistência de estabilidade e permanência, igualmente não merece provimento, sendo que a negativa de autoria se mostra, no caso, como mero pretexto, sem provar nada, totalmente contrário ao que as provas dos autos demonstram.

Conforme consta na sentença, os apelantes se associaram para a prática criminosa, demonstrando que haviam planejado o crime há tempos.

Nesse sentido, a materialidade restou demonstrada pelos Auto de prisão em flagrante, termo de reconhecimento fotográfico, termo de exibição e apreensão, termo de entrega e relatório da Autoridade Policial, além da confissão de alguns corréus e da oitiva das testemunhas em juízo, sendo que a autoria também se mostrou presente pelas declarações prestadas sob o crivo do contraditório, com a presença dos seguintes requisitos elencados pela jurisprudência:

[...] Quanto ao delito remanescente - associação criminosa -, esta Corte já definiu que, "para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal" (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017). [...]
(RHC n. 147.000/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023)

O apelante
Edmilson
, em juízo, confessa a participação nos fatos delituosos e, embora tenha afirmado que foi ameaçado por
Almir
para praticar os crimes, nada trouxe aos autos para comprovar o alegado. Inclusive, há informações nos autos indicando que ele procurou a apelante
Cristiane
, a fim de obter a sua parte na venda do gado roubado da fazenda, fato confirmado em juízo por esta.

Sob o crivo do contraditório, o apelante
João Victor
confessou a autoria do crime de roubo, indicando toda a dinâmica delitiva, inclusive que foi o apelante
Edmilson
quem escolheu o local para a prática delituosa. Afirmou, ainda, que
Almir
era o líder do bando, ordenando a conduta que cada integrante iria praticar, bem como, foi o responsável pela logística de retirada do gado da propriedade vítima do roubo.

Conforme se observa das provas amealhadas aos autos, havia um planejamento para a prática dos crimes, sendo que cada um dos denunciados tinha uma participação específica nos crimes.

Almir
é apontado como o líder da quadrilha, tendo recrutado
Edmilson
para a prática delituosa.
Edmilson
, por sua vez, teve sua relevante participação nos crimes por ter trabalhado anteriormente na fazenda em que ocorreram os fatos, conhecendo a rotina e quantas pessoas estariam no local, bem ainda, a quantidade e qualidade do gado presente.

Edmilson
, por sua vez, convidou
João Victor
para participar do crime, tendo este falado em juízo que
todos
receberiam uma parte dos lucros provenientes do crime, aproximadamente R$ 15.00,00 (quinze mil reais).

Almir
levou ao local o adolescente à época
Weverton César de Brito
, vulgo
“Bazuca”
ou
“Tiririca”
, para ajudar na prática delituosa, tendo sido o responsável por fornecer a arma utilizada no crime.

Por sua vez, a apelante
Cristiane
participou da conduta, na medida em que sua participação nos fatos seria a de vender a arma utilizada após o crime, fato confirmado pela informante
Regina Lúcia de Arruda e Silva
, em juízo, relatando, inclusive, que
Cristiane
havia lhe informado que estava sendo ameaçada por
Edmilson
em decorrência do “roubo do Almir”. Bem ainda, foi
Cristiane
a responsável por sacar valores da conta da vítima
Paulo Roberto Pereira da Silva
, além de dar cobertura para
Almir
, que evadiu do local.

Trago à baila o teor do Relatório Policial referente à ordem de serviço nº 125/2021, acerca da participação da apelante
Cristiane
nos fatos aqui apurados:

“[...] 1) Aparelho modelo J2, marca SAMSUNG, cor preta, com IMEI 1: 355715111233692, SIM (065) 99992-2253 e IMEI2: 355716111233690, sem SIM CARD, que se encontrava na posse de
ALMIR CARLOS MACALI
. Pelo teor das conversas constantes no aplicativo WhatsApp, ele vinha sendo utilizado por
CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO
, portadora do RG nº 1047596-6 SSP/MT e CPF nº 907.347.771-91, esposa do investigado. O SIM1 (065) 99992-2253 é da Operadora VIVO e encontra-se registrado em nome de
TAYNARA IZABEL PIMENTEL DE LIMA
(possível sobrinha de Cristiane), portadora do CPF nº 059.877.472-60, com residência no estado de Rondônia.

[...]

a)

Conversa com o terminal telefônico nº (065) 99957-4281, registrado nos contatos de
CRISTIANE
como “
Mor
”, utilizado pelo investigado
ALMIR CARLOS MACALI
, mas registrado em nome de
ANA LIMA CORDEIRO CAMPOS
, portadora do CPF nº 880.272.011-87. Nesse nome estão registrados também mais dois números telefônicos, quais sejam, (065) 99659-9899 e (065) 99901-0621.

Das conversas pessoais apurou-se somente que os mesmos estavam em constante preocupação com a presença policial e possíveis buscas pelo suspeito investigado
Almir
, principalmente entre os períodos de 15 a 17 de janeiro de 2021.

b)

Conversa com o terminal telefônico de nº (065)99689-4970, registrado nos contatos como “
DANI EDINHO
”, registrado em nome de
MARIA ELISA ALVES DA SILVA
, portadora do CPF nº 222.165.388-25, portadora do RG nº. 2893764-3 SSP/MT.

Das conversas pessoais entre Cristiane e “Dani Edinho” apura-se a existência de uma dívida por parte de Almir e Cristiane, sendo que em 16 de janeiro de 2021 temos o seguinte áudio enviada por “Dani Edinho”:

- “O Cris, eu liguei procê, chamou, chamou até cair e você não me respondeu nada, o que você me fala do dinheiro? Tô indo pro sítio agora mas mais tarde vou passar aí na sua casa. Se tiver alguma coisa você me liga ou então você vai lá em casa.”

Após alguns áudios de desculpa, por não ter atendido “Dani Edinho”, Cristiane envia para a mesma o seguinte áudio:

- “Esse áudio aí é do cara que nos deve. É, que foi atrás dele né, e aí não conseguiu localizar e depois ligando, ligando, ligando com muito custo que respondeu. E aí eu tô esperando porque eu não consigo falar com Almir, tô esperando ele, ele me ligar, pra ver se vai mandar
ARMA
, alguma coisa, pra passar pra vocês como segurança. Não é que não vai pagar, pagar vai, só que eu não tenho dinheiro, não tenho mesmo, porque se eu tivesse eu ia dando de pouquinho, mas eu não tenho.”

- “Dani, vamos fazer assim, é.. o seguinte, que ele ligou pra mim ontem, por volta das 5 horas da tarde, é porque ele não tá usando o telefone dele, cada hora ele me liga de um número, e eu fico sem saber, entendeu? E aí ficou dele me retornar hoje, por volta das 4, 5 horas da tarde novamente. Então vamos fazer o seguinte, é que semana que vem o advogado vai junto com ele pra apresentar, e aí apresentando ele entra em contato com o Edinho para o Edinho pegara
ARMA
dele, que aí fica uma coisa segura pra vocês, ou se o Edinho querer até passar pra frente, vender, só passa a diferença do valor da arma, e, pra vocês não saírem perdendo.”

- “E... Outra coisa, eu vou falar procês mas, eu confio em você, no Edinho também, é... não comenta nada com ninguém, mas é, ele está lá pro lado do cinquentinha, na casa do irmão dele, e aí é, o advogado vem com ele na semana que vem, eu não posso te falar o di

exatamente, mas é semana que vem , que vai tar, que ele vai apresentar. Tá bom?” [...]”
(Id. 128505060, p. 10/17)

Com efeito, evidente que os corréus se associaram com vínculo efetivo e estável para a prática de diversos ilícitos, dentre eles roubo e extorsão, de forma a demonstrar a existência do chamado
“societas delinquentium”
, ou seja, a convergência de condutas com a finalidade de atingir resultados ilícitos, por ser crime formal e autônomo, inexistindo razões, portanto, para a absolvição pretendida.

Ademais, a participação da apelante
Cristiane
não pode ser considerada como de menor importância, haja vista, além e ter efetuado saques de valores da conta da vítima
Paulo
, ela ainda deu cobertura ao apelante
Almir
, uma vez que sabia o local onde este estava escondido, além de ter ficado como responsável em repassar informações acerca da divisão dos valores do proveito criminoso aos demais corréus.

A testemunha Regina Lucia de Arruda e Silva, na fase inquisitiva, assim se manifestou sobre os fatos:

“[...] QUE recebeu uma ligação de CRISTIANE, chorando, dizendo que ALMIR tinha sido preso e pedindo indicação de advogado; QUE posteriormente a depoente recebeu mensagens da CRISTIANE dizendo que estava com uma arma do ALMIR e que precisava vender para pagar o advogado; QUE a depoente disse que não iria se meter nisso, ainda mais em razão do seu trabalho (Conselheira Tutelar); QUE mesmo dizendo que não iria ajudar, CRISTIANE chegou a levar a arma, que seria uma pistola, na casa da depoente, pois queria que ela e seu marido oferecessem e ajudassem a vender a arma; QUE a depoente viu a arma; QUE a depoente mandou que CRISTIANE levar a arma embora de lá; QUE CRISTIANE disse para a depoente que aquela arma não seria de fato de ALMIR, mas do adolescente de vulgo BAZUCA; [...]”
(Id. 128505060, p. 49/50)

Sob o crivo do contraditório, Regina Lucia ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Assim, inviável, a aplicação do disposto no artigo 29, § 1º do Código Penal.

Absolvição do crime do artigo 158, § 3º do Código Penal – ausência de provas

Os recorrentes
Almir Carlos Macali
,
Cristiane Regina Silva Modesto
e
Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes
buscam a absolvição do crime de extorsão, alegando ausência de provas para subsidiar a condenação.

De início, a materialidade restou demonstrada pelo Relatório de Investigação nº 94/2021 (Id. 128505011, p. 43/44), termos de reconhecimento fotográfico (Id. 128505011), extrato bancário da vítima Paulo Roberto Pereira da Silva (Id. 128505011, p. 26/27), relatório policial referente à ordem de serviço nº 125/2021 (Id. 128505060, p. 10/17), Relatório de Investigação nº 223/2021 (Id. 128505060, p. 24/25), relatório de transações (Id. 128505060, p. 26/33), Relatório nº 259/2021 (Id. 128505062), além dos depoimentos presentes nos autos.

De igual forma, a autoria restou devidamente comprovada sobretudo pelos depoimentos prestados perante o contraditório e ampla defesa, confirmados por parte dos corréus ao confessaram a prática delitiva, indicando que a responsabilidade penal deve recair sobre os apelantes.

A extorsão se assemelha ao roubo em face dos meios de execução, que são a violência física e a grave ameaça, porém, distinguem-se por ter no primeiro delito a imprescindibilidade do comportamento da vítima – ou seja, o apoderamento do objeto material depende da conduta do ofendido – no caso, a entrega da senha e demais dados para que os condenados subtraíssem os valores respectivos da conta bancária, confirmados pelos depoimentos judiciais.

Assim, resta comprovado que a participação ativa das vítimas Maria de Fátima da Silva Moraes Pereira e Paulo Roberto Pereira da Silva, ao informar a senha do cartão, após os apelantes o acharem (cartão bancário), confirma a tipicidade da conduta, de forma que a irresignação não procede, sendo nesse mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Como se sabe, "é firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente
" (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.) [...]
(AgRg no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) (negritou-se)

Ora, resta livre de dúvidas que as vítimas foram ameaçadas a fornecer a senha do cartão bancário encontrado pelos apelantes, sendo, posteriormente, efetuados saques e compras com o cartão da vítima Paulo Roberto, o que coaduna com a prova amealhada aos autos, pois, além do extrato bancário da vítima, tem-se o Relatório de Investigação nº 223/2021, que concluiu:

“[...] Senhor Delegado, com relação a Ordem de serviço em grife, para que fosse feito diligencias no sentido de obter imagens do circuito de monitoramento do Banco Caixa Econômica Federal, momento que flagraram saques no cartão da Vitima Paulo Roberto Pereira da Silva, passo a informar que efetuei diligencia no intuito de dar cumprimento a ordem emanada, e informo que foi fornecido pelo Banco o dia e o horário em que foi feito 03 (saques), com o cartão da referida vitima Paulo Roberto P. da Silva, aonde o
(01) primeiro
no dia
05/01/2021, as 20:44 horas
, foi feito um saque no
terminal nº 47461001
, no valor de R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais, e
02(segundo)
saque
feito 05/01/2021, as 20:46 horas
, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) no
terminal nº 47461001
, e verificando as imagens do circuito de monitoramento do Banco, constatei que nesse dia e horário supra citado acima, quem estava no terminal efetuando os saques, era as pessoas de
ALMIR CARLOS MACALI
, trajando short jeans, camisa xadrez de manga longa, boné e chinelo,
conforme foto 01
(em anexo) e sua esposa
CRISTIANE REGINA SILMA MODESTO
, que estava trajando um short jeans, blusa estampada, chinelo, e cabelo preso,
conforme foto 02
(em anexo), e o
03 (terceiro)
saque foi
feito no dia 06/01/2021, as 13:30 horas
, no valor de R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais) no
terminal 47461002
, e após ver as imagens de monitoramento do Banco Caixa Econômica Federal, que nesse dia e horário quem estava no terminal efetuando saque era a pessoa de
TAYNARA IZABEL PIMENTEL DE LIMA
, estava trajando uma blusa cor marrom, saia estampada, chinelo ou sandália, cabelo de cor preto e preso,
conforme foto 03
, (em anexo) sendo essa identificada como sobrinha do Almir Carlos Macali. [...]”
(Id.

128505060, p. 24/25)

Trago à baila o teor da sentença, relativo à fundamentação no tocante ao delito do artigo 158, § 3º do Código Penal,
in verbis
:

“[...] Quanto ao crime de extorsão qualificada, mencionado pelo MP em aditamento de denúncia (mídia id. 62649462), imputado aos réus Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto e Almir Carlos Macali, a vítima Maria de Fátima da Silva Moraes Pereira relatou em juízo que os réus reviraram os pertences de seu esposo Paulo, encontraram o cartão de crédito dele; que o réu João Vitor os ameaçou dizendo: “se desse senha errada, iria pipocar nós”. Diante da ameaça de morte, forneceu a senha do cartão. Afirmou que forneceu a senha, pois era a sua vida ou a senha.

A vítima Paulo Roberto Pereira da Silva disse que João Vitor, Almir e o adolescente encontraram seu cartão e ameaçou sua esposa, a vítima Maria de Fátima, a fornecer a senha. Afirmou que acredita que os réus primeiramente sacaram dinheiro de sua conta bancária e depois foram ao mercado; que duas mulheres realizaram a compra; viu que duas mulheres foram ao mercado. Afirmou que Ana Cláudia é esposa do “Marquim”.

A testemunha Policial Civil Ednel Adriano Gomes da Silva afirmou que diante das imagens das câmeras, houve o reconhecimento da Cristiane e da Taynara no momento que estavam fazendo o saque dentro da Caixa Econômica. Afirmou que viu Cristiane e Almir no primeiro dia efetuando um saque e no outro dia a Taynara, sobrinha de Almir, fez outro saque. Alegou que chegou a identificação dos três, pois viu as imagens e reconheceu eles como moradores da cidade de Poconé; que guardou a fisionomia da ré Taynara quando cumpriu mandado de prisão temporária no outro feito. Afirmou com convicção que as pessoas identificadas nas câmeras de segurança são Almir, Cristiane e Taynara. [...]”
(Id. 128508354)

Não se vislumbra a alegada ausência de provas, pelo contrário há provas suficientes nos autos demonstrando que os apelantes praticaram a conduta descrita no artigo 158, § 3º do Código Penal.

A vítima Paulo Roberto é categórica em afirmar, em ambas as fases que, após se apossarem de seu cartão bancário, foi exigido, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição à sua liberdade, que fosse fornecida a senha do cartão, sendo, posteriormente, efetuado saques de sua conta bancária.

Desta feita, inviável o pleito absolutório.

Absolvição do crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I – ausência de provas da autoria

A defesa de
Cristiane
requer a absolvição do crime de roubo majorado, sob alegação de ausência de provas da autoria.

A fim de evitar tautologia, transcrevo as razões da sentença condenatória:

“[...] Roubo majorado. No dia 04.01.2021, por volta da 14:00, na Fazenda Espelho D’Água, zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento – MT, os denunciados Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto, Taynara Izabel Pimentel de Lima, Almir Carlos Macali, Marcos Antônio de Arruda, Ronan Carlos de Arruda, Marcos Sebastião de Aquino Nunes e Ana Cláudia Arruda Campos em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição de liberdade das vítimas João da Mata da Silva, Maria de Fátima da Silva Moraes Pereira, Paola de Fátima Pereira da Silva, Kauã, Paulo Roberto Pereira da Silva e Eivail da Silva Rodrigues subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em 82 (oitenta e duas) cabeças de gado, pertencentes a Fazenda Espelho D’Água, além de 03 (três) celulares, 30 (trinta) litros de gasolina, objetos pessoais, R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) em espécie e a importância de R$ 2.609,53 (dois mil seiscentos e nove reais e cinquenta e três centavos), em saques e compras efetuados com cartão pertencente a Paulo Roberto. Observa-se que o presente inquérito policial foi instaurado com a finalidade de complementar as investigações de operação realizada pela Polícia Judiciária Civil. A operação teve início em caderno informativo diverso deste e ensejou na ação penal n.º 1008392-88.2021.8.11.0002 que apura autoria, materialidade e circunstâncias das condutas tipificadas no art. 288, parágrafo único e, no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, ocorridas em janeiro de 2021 na Fazenda Espelho D'Água.

No fato em apreço, 05 (cinco) agentes invadiram a Fazenda no dia 04.01.2021, por volta de 14:00. Destes agentes, durante a apuração da conduta pelo processo de origem, sabe-se que o denunciado Almir estava entre os presentes. Já neste procedimento, extrai-se que os denunciados João Vitor, Edmilson e o menor Weverton seriam outros agentes identificados como autores na prática da conduta no referido dia. Os novos fatos descritos puderam ser descobertos, a denunciada Cristiane compareceu na Delegacia de Polícia de Poconé – MT em 15.03.2021 e informou que Edmilson participou das condutas. Na ocasião, Cristiane relatou que Edmilson estava lhe ameaçando com receio de ela o entregar à polícia (id. 59079380, p. 9 e s.).

[...]

A materialidade quanto aos crimes imputados aos réus é comprovada no id. 59079358 pelo Auto de prisão em flagrante (p. 4 e s.); boletim de ocorrência (p. 6/10), termo de reconhecimento fotográfico (p. 21/3; id. 59079359, p. 13/4); termo de exibição e apreensão (id. 59079359, p. 26; id. 59079361, p. 10/11); termo de entrega (p. 27); e relatório da Autoridade Policial (id. 59081695, p. 1/5). A existência dos crimes é certa.

A autoria dos réus em relação aos delitos a si imputados restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. Em juízo, apenas os acusados Edmilson, João Victor e Marcos Sebastião confessaram a prática delitiva.

[...]

Quanto ao fato 03 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade) imputado aos réus Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto, a vítima Maria de Fátima da Silva Moraes Pereira afirmou em juízo que fez o reconhecimento do réu João Vitor e do Adolescente Weverton e que não teve dúvida em apontá-los como as pessoas que se encontravam na cena do crime. Afirmou que os réus chegaram em um dia, por volta das 14:00, e renderam as vítimas até a manhã do dia seguinte (às 9:00). Se recorda que João Victor e Weverton chegaram de motocicleta e armados na fazenda. Afirmou que conhece o réu Edmilson, pois ele trabalhou por alguns meses na fazenda e que a estatura de Edmilson coincide com a da pessoa que chegou encapuzada no dia dos fatos. Disse que não ouviu a voz de Edmilson, pois este sempre ficava calado e, quando tinha que conversar com os demais, se afastava de todos. Disse que o adolescente Weverton em todo tempo ameaçava as vítimas. Disse que o denunciado Almir, ao conversar com os demais, afirmou que há dois meses estavam planejando praticar o crime em questão. A vítima afirmou que o crime trouxe inúmeros transtornos na vida de sua família e que toma remédios antidepressivos diante das consequências do crime. Afirmou ainda que foram quatro pessoas que invadiram a fazenda para subtrair o gado e que em todo tempo ouvia falando do adolescente como “Bazuca”. Que Almir se comportou de forma muito agressiva e em todo tempo dizia que iria matar sua filha; que viu todos com armas e que ficou muito nervosa; que João Vitor a chamava de “tia” e que lhe disse: “fica calma senão o rapaz vai mandar te matar e nós vamos ter que te matar”.

A vítima Paulo Roberto Pereira da Silva afirmou que reconheceu os réus Almir Barreto, João Victor e o adolescente Weverton. Que ficou trancado no quarto durante a ação criminosa. Que seu companheiro de trabalho, a vítima Evair, acompanhou o embarque do gado e reconheceu o réu Ronan. Afirmou que Edmilson trabalhou na fazenda por um tempo e que no dia dos fatos a pessoa que estava encapuzada tinha a mesma altura, jeito de andar e de falar dele. Afirmou que reconheceu João Vitor e o adolescente. Que subtraíram alguns de seus pertences, de sua esposa, de sua filha e da vítima Evail, além do gado e outras ferramentas da fazenda. Que os denunciados que estavam realizando o roubo falaram diretamente com ele que há dois meses estavam planejando esse roubo, inclusive planejando rotas. Afirmou que João Vitor e o menor recebiam ordem de Almir e da pessoa encapuzada. Que Edmilson sabia a rotina da fazenda, pois trabalhou por lá de cinco a seis meses, sabendo de toda a rotina, serviços, dia de pagamento, etc. Afirmou que na abordagem eram cinco pessoas; que o Almir, em contato com o comprador do gado por aplicativo de mensagens, mandou que o gado que deveria ser apartado, teria que ser outro, pois o que havia sido separado não servia.

A vítima Eivail da Silva Rodrigues afirmou que reconheceu os réus Almir e Ronan como um dos autores do roubo; que Almir estava na execução do roubo e que a função do Ronan e do seu genitor era a de carregar o gado; que se recorda da dinâmica dos fatos, afirmando que haviam cinco pessoas, todas armadas. Disse que além do gado, eles levaram alguns de seus pertences. Que eles falaram que já estavam planejando tal ação há algum tempo. Reconheceu ainda, sem dúvidas, o réu João Vitor e o adolescente como parte dos criminosos. Afirmou que o gado foi restituído, mas os outros objetos subtraídos não. Que as vítimas Paulo e Maria de Fátima afirmaram que o indivíduo encapuzado era o réu Edmilson.

A jurisprudência é torrencial em conferir especial valor à palavra das vítimas em situações como esta, tal como diz o STJ: “a palavra da vítima nos crimes às ocultas, tem especial relevância na formação da convicção do juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso”. (HC 143.681 – SP). Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima. Julgamento em 15.06.2010; e o e. TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2.º, INCISO I C/C ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II C/C ART. 158, CAPUT TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1. DO CRIME DE EXTORSÃO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP – NÃO CABIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR – 2. DOS DELITOS DE ROUBO: PRETENSA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 01 DA TCCR/TJMT – 3. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - EFEITO DA CONDENAÇÃO, CUJA NATUREZA É DE ORDEM TRIBUTÁRIA - 4. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de extorsão, ratifica-se o édito condenatório, pois, a sua confissão extrajudicial guarda sintonia com os dizeres judiciais da vítima e do agente público atuante no fato, os quais, consoante entendimento jurisprudencial, têm especial valor, influindo, assim, de forma direta e concreta na convicção do julgador. 2. De acordo com o Enunciado n.º 01, editado pela TCCR/TJMT, o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma prescinde de apreensão e perícia. 3. Os benefícios advindos da Justiça Gratuita somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar este pagamento, mas não têm o condão de isentá-lo da condenação em custas processuais. 4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Recurso desprovido. (N.U 0042924-24.2017.8.11.0042, Câm. Isoladas Criminais, Des. Gilberto Giraldelli, 3.ª Câm. Criminal, Julgado em 17.07.2019, Publicado no DJe 18.07.2019).”

A testemunha Policial Civil Ednel Adriano Gomes da Silva afirmou em juízo que Cristiane relatou a cobrança feita por Edmilson. Que a cobrança era da parte que lhe competia receber do resultado dos crimes; que tomou conhecimento que Cristiane e Almir estavam foragidos e na segunda vez que se expediu mandado de prisão, eles foram encontrados na cidade de Colniza. Afirmou que o gado foi encontrado na propriedade do senhor Marcos Sebastião de Aquino Nunes; que a ré Ana Cláudia Arruda Campos é esposa de Marcos Sebastião e estava na propriedade deles para receber o gado subtraído das vítimas

Depoimentos de policiais no processo penal possuem importância vital, desde que coerentes e desinteressados e que não apresentem razões concretas de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seu depoimento é confirmado pela jurisprudência:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

[...]

A testemunha Regina Lúcia de Arruda e Silva afirmou que é sogra do réu Almir e avó materna dos filhos dele; que tomou conhecimento da prisão do Almir pela Cristiane; que ela lhe ofereceu uma arma para pagar o advogado para tirar o Almir da cadeia. Cristiane lhe disse que estava sendo ameaçada pelo réu Edmilson por causa do roubo do Almir; que um dia, Cristiane dormiu em sua casa e ela falou que Almir tinha roubado o gado e por causa disso, Edmilson queria receber a parte dele do roubo. Afirmou que Cristiane foragiu com Almir e que sempre lhe telefonava de número privado para informar que as crianças estavam bem; que perguntavam onde as crianças estavam, mas Cristiane não informava; que não procurou a polícia, pois não sabia o número do qual ela ligava. Que sua neta contou que Almir e Cristiane estavam em Colniza e que seus pais sempre trocavam o chip do celular. Afirmou que a arma oferecida por Cristiane era do “Bazuca” e que Edmilson estava ameaçando Cristiane de morte.

Quanto ao crime de extorsão qualificada, mencionado pelo MP em aditamento de denúncia (mídia id. 62649462), imputado aos réus Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto e Almir Carlos Macali, a vítima Maria de Fátima da Silva Moraes Pereira relatou em juízo que os réus reviraram os pertences de seu esposo Paulo, encontraram o cartão de crédito dele; que o réu João Vitor os ameaçou dizendo: “se desse senha errada, iria pipocar nós”. Diante da ameaça de morte, forneceu a senha do cartão. Afirmou que forneceu a senha, pois era a sua vida ou a senha.

A vítima Paulo Roberto Pereira da Silva disse que João Vitor, Almir e o adolescente encontraram seu cartão e ameaçou sua esposa, a vítima Maria de Fátima, a fornecer a senha. Afirmou que acredita que os réus primeiramente sacaram dinheiro de sua conta bancária e depois foram ao mercado; que duas mulheres realizaram a compra; viu que duas mulheres foram ao mercado. Afirmou que Ana Cláudia é esposa do “Marquim”.

A testemunha Policial Civil Ednel Adriano Gomes da Silva afirmou que diante das imagens das câmeras, houve o reconhecimento da Cristiane e da Taynara no momento que estavam fazendo o saque dentro da Caixa Econômica. Afirmou que viu Cristiane e Almir no primeiro dia efetuando um saque e no outro dia a Taynara, sobrinha de Almir, fez outro saque. Alegou que chegou a identificação dos três, pois viu as imagens e reconheceu eles como moradores da cidade de Poconé; que guardou a fisionomia da ré Taynara quando cumpriu mandado de prisão temporária no outro feito. Afirmou com convicção que as pessoas identificadas nas câmeras de segurança são Almir, Cristiane e Taynara. [...]”
(Id. 128508354)

Conforme se observa, a apelante
Cristiane
, apesar de não ter participado diretamente do crime de roubo, também desempenhou conduta para que o crime fosse consumado. Ou seja, trata-se de um crime no qual todos os acusados tiveram um papel determinado, seja na execução do fato ou na prática de atos necessários para obter-se êxito na empreitada delituosa.

Conforme bem descrito na sentença,
Cristiane
foi a responsável por sacar valores da conta bancária da vítima
Paulo Roberto
, conforme se observa das imagens da agência bancária e extrato de Id. 128505012, p. 26/27, bem ainda, por ser convivente de
Almir
à época, o qual é apontado como o líder dos demais coacusados, também ficou responsável por dar cobertura a este, que se evadiu do local dos fatos.

O Relatório Policial de Id. 128505060, nas páginas 24/32, demonstram que
Cristiane
, acompanhada de
Almir
, efetuaram saques na conta bancária da vítima
Paulo Roberto
, nos terminais 47461001 e 47461102.

Além disso,
Cristiane
ficou como responsável de fornecer informações aos demais sentenciados acerca de eventuais valores apurados com a negociação do produto do roubo, sendo a única que sabia o local onde
Almir
estava escondido.

Desta feita, a apelante
Cristiane
aderiu à conduta criminosa do crime de roubo, uma vez que sua participação foi relevante para obtenção de sucesso a empreitada criminosa.

Neste sentido:

[...] Em sede de roubo, ainda que os pacientes não tenham adentrado à casa da vítima, tendo, entretanto, anuído à prática da ação criminosa, cada qual a seu modo, quer planejando-a integralmente, dando preciosas informações acerca do funcionamento interno da residência, quer dando proteção e cobertura aos réus que nela adentraram, não se afasta a participação ativa e intensa em grupo criminoso que, para além de subtrair bens da proprietária do imóvel, mediante grave ameaça exercida com a utilização de arma de fogo, espancam seu filho, e, ainda, constrangem-na, acariciando seus seios e órgão genital. [...]
(RHC n. 12.063/PE, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 27/11/2001, DJ de 25/2/2002, p. 445.)

Desta feita, o pleito absolutório não merece prosperar.

Desclassificação da extorsão e do roubo para receptação

A defesa de
Cristiane
busca a desclassificação dos crimes descritos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I e 158, § 3º do Código Penal para àquela prevista no artigo 180, § 3º c/c § 5º do Código Penal ou pela receptação dolosa (art. 180,
caput
, CP).

A tese desclassificatória não merece prosperar, uma vez que restou demonstrado na instrução processual a divisão de tarefas, sendo esta corré encarregada de efetuar os saques de valores da conta da vítima
Paulo Roberto
, além de dar cobertura a
Almir
, seu companheiro à época dos fatos, sendo peça essencial para seu deslinde – bem como fornecer informações aos demais corréus acerca dos eventuais valores apurados com a venda do gado roubado.

Assim, inviável acolher a desclassificação do roubo e da extorsão para receptação, se a partir de um juízo lógico dedutivo para a valoração das circunstâncias relacionadas com o fato em apreço permitem concluir pela prévia adesão e ciência da acusada para a conduta final.

Aplicação da participação de menor importância no roubo circunstanciado

O compulsar dos autos demonstra evidente divisão de tarefas entre os corréus, pois, enquanto alguns acusados efetivamente ingressaram na fazenda, a apelante
Cristiane
ficou responsável por efetuar saques de valores na conta bancária da vítima
Paulo Roberto
, além de da cobertura ao apelante
Almir
, seu companheiro à época dos fatos, uma vez que este foragiu do distrito da culpa, sendo que ela era a única que sabia de seu paradeiro.

Ademais, ela ficou responsável por manter contato com os demais denunciados, acerca de eventuais valores apurados com a venda das
“res furtivae”
.

Assim, tem-se que sua participação foi de suma importância para a consecução do delito, considerando a separação das atividades de cada um dos integrantes e o domínio do fato do crime que estava em curso por seu companheiro
Almir
.

Desta forma, constatada a existência de conjugação de vontades entre os comparsas, com divisão de tarefas, o resultado se torna a igual responsabilização de ambos, não havendo que se falar em participação de menor importância:

[...] Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito
, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação,
comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si,
não basta para concluir pela sua participação de menor importância
. [...]
(AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023) (negritou-se)

Readequação das penas-base para o mínimo legal – Almir Carlos Macali

A defesa de Almir, subsidiariamente, requer a fixação das penas-base no patamar mínimo cominado.

A fim de analisar o pleito, transcrevo trechos pertinentes da sentença:

“[...] Ante ao exposto julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência:

1) condeno: Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos e Cristiane Regina Silva Modesto, qualificados nos autos, pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, art. 157, §2.º, II e V, § 2º-A, I, por 06 (seis) vezes, na forma do art. 70, caput, e art. 158, §3.º, todos na forma do art. 69, todos do Código Penal; e Almir Carlos Macali, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 158, §3.º, do Código Penal.

[...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderiam motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiram de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por os agentes ter consciência do agir ilícito e auto determinarem-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de suas culpabilidades; agiram portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laboraram em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreram, pois, nenhum fator externo justifica suas ações contrárias ao direito.

Almir é reincidente. Edmilson, João Victor e Cristiane são primários, mas possuem outros registros criminais.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas personalidades.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhes são desfavoráveis, eis que buscavam se assenhorear de patrimônio alheio mediante grave ameaça.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa. Edmilson e João Victor são patrocinados pela i. Defensoria Pública. Almir e Cristiane são patrocinados por i. Advogados. As condutas das vítimas em nada influenciaram para o evento criminoso.

[...]

4. Almir Carlos Macali:

Extorsão qualificada. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento:

[...]

Consoante o art. 33, §2.o, alínea b, e §3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado, por ser reincidente. [...]”
(Id. 128508354)

Conforme se verifica,
Almir
foi condenado apenas pelo crime previsto no artigo 158, § 3º, do Código Penal, sendo fixada a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
, ou seja, no mínimo legal cominado ao delito.

Por esta razão, falta interesse recursal da defesa no tocante à alteração da reprimenda.

Recurso Ministerial

O Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, pugnando pela condenação de
Cristiane
,
Edmilson
,
João Victor
e
Almir
pela conduta descrita no artigo 244-B, § 2º da Lei nº 8.069/1990.

Sustenta que o crime de corrupção de menor é de natureza formal, e sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o imputável pratique delito com adolescente ou que este seja induzido a pratica-lo.

Para melhor análise do pleito, transcrevo a fundamentação utilizada na sentença para absolver os apelados do crime previsto no artigo 244-B, § 2º da Lei nº 8.069/90:

“[...] Fato 02. Corrupção de menor. No mês de janeiro de 2021, no município de Poconé – MT os denunciados Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto, Taynara Izabel Pimentel de Lima, Almir Carlos Macali, Marcos Antônio de Arruda, Ronan Carlos de Arruda, Marcos Sebastião de Aquino Nunes e Ana Cláudia Arruda Campos, corromperam o menor Weverton César de Brito vulgo “Bazuca ou Tiririca” a praticar infrações penais análogas aos crimes de associação criminosa armada e roubo majorado.

Fato 03. Roubo majorado. No dia 04.01.2021, por volta da 14:00, na Fazenda Espelho D’Água, zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento – MT, os denunciados Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto, Taynara Izabel Pimentel de Lima, Almir Carlos Macali, Marcos Antônio de Arruda, Ronan Carlos de Arruda, Marcos Sebastião de Aquino Nunes e Ana Cláudia Arruda Campos em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição de liberdade das vítimas João da Mata da Silva, Maria de Fátima da Silva Moraes Pereira, Paola de Fátima Pereira da Silva, Kauã, Paulo Roberto Pereira da Silva e Eivail da Silva Rodrigues subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em 82 (oitenta e duas) cabeças de gado, pertencentes a Fazenda Espelho D’Água, além de 03 (três) celulares, 30 (trinta) litros de gasolina, objetos pessoais, R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) em espécie e a importância de R$ 2.609,53 (dois mil seiscentos e nove reais e cinquenta e três centavos), em saques e compras efetuados com cartão pertencente a Paulo Roberto. Observa-se que o presente inquérito policial foi instaurado com a finalidade de complementar as investigações de operação realizada pela Polícia Judiciária Civil. A operação teve início em caderno informativo diverso deste e ensejou na ação penal n.º 1008392-88.2021.8.11.0002 que apura autoria, materialidade e circunstâncias das condutas tipificadas no art. 288, parágrafo único e, no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, ocorridas em janeiro de 2021 na Fazenda Espelho D'Água.

No fato em apreço, 05 (cinco) agentes invadiram a Fazenda no dia 04.01.2021, por volta de 14:00. Destes agentes, durante a apuração da conduta pelo processo de origem, sabe-se que o denunciado Almir estava entre os presentes. Já neste procedimento, extrai-se que os denunciados João Vitor, Edmilson e o menor Weverton seriam outros agentes identificados como autores na prática da conduta no referido dia. Os novos fatos descritos puderam ser descobertos, a denunciada Cristiane compareceu na Delegacia de Polícia de Poconé – MT em 15.03.2021 e informou que Edmilson participou das condutas. Na ocasião, Cristiane relatou que Edmilson estava lhe ameaçando com receio de ela o entregar à polícia (id. 59079380, p. 9 e s.).

[...]

Quanto ao fato 02 (corrupção de menor), imputado aos réus Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto, Almir Carlos Macali, Marcos Antônio de Arruda, Ronan Carlos de Arruda, Marcos Sebastião de Aquino Nunes e Ana Cláudia Arruda Campos, entendo que a absolvição dos réus se impõe, pois, prova alguma foi produzida nesse sentido. Houve corrupção? De quem? De que forma?
Só o fato de ter havido a ação conjunta dos réus com outro adolescente tenho que isso não é o suficiente para a condenação com a imposição de pena, precisa ser comprovado a degeneração do menor
. A ideia de crime formal deve se revestir do mínimo de comprovação de lesividade prática, não meramente suposição teórica. Perigo abstrato? Qual bem jurídico foi efetivamente colocado em perigo? A incolumidade física e psíquica do adolescente? Isso é uma abstração. Uma condenação desta infringiria o princípio constitucional da presunção de inocência. Caso contrário, que tipo de Direito Penal seria este? Lógico, não se adequaria aos princípios de um Estado Constitucional de Direitos Humanos, o qual se extrai da Constituição do Brasil. No caso em tela, tenho que falta a tipicidade material. Seria uma condenação com base em responsabilidade objetiva, o que é inadmissível em direito penal. Por isso, em situação como esta não se ajusta à Súmula 500 do STJ: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. É caso de absolvição por insuficiência de provas: [...]”
(Id. 128508354) (negritou-se)

Entendo que o pleito ministerial merece provimento.

O crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1º. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor”
. (Direito Penal, vol. 3, 18ª ed., 1986, p. 178)

A
“mens legis”
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática dos delitos de roubo circunstanciado e extorsão pelos apelantes, em companhia do adolescente infrator
Weverton César de Brito
, vulgo
“Bazuca”
, conforme provas acostadas aos autos.

As provas amealhadas aos autos, mormente nas delações dos corréus e reconhecimento do adolescente pelas vítimas, apontam que este participou das condutas delituosas.

A comprovação da menoridade do adolescente à época se verifica no Id. 128505054, p. 27, tratando-se de certidão de nascimento, na qual informa que
Weverton
nasceu em 02 de março de 2004.

Os fatos foram praticados em 04/01/2021, ou seja,
Weverton
contava com 16 (dezesseis) anos de idade.

Dessa forma, cristalino o enquadramento dos recorridos na sanção prevista no artigo 244-B, § 2º do ECA.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

[...] Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores. 3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.º 92014 - 1ª Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ”

(AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020) [...]
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção do fato ao preceito típico legal, a condenação dos apelados
Cristiane
,
Edmilson
,
João Victor
e
Almir
pelo delito de corrupção de menor é medida que se impõe.

No caso, os apelados foram denunciados pela conduta descrita no artigo 244-B, § 2º da Lei nº 8.069/1990, que assim dispõe:

“Art. 244-B.

Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

[...]

§ 2º As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei n o 8.072, de 25 de julho de 1990 .”

Tendo em vista que os crimes em que o adolescente à época teve participação estão previstos no artigo 1º, inciso II, alíneas
“a”
e
“b”
e inciso III, da Lei nº 8.072/90, deve incidir o disposto no § 2º do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Provejo o recurso de apelação do Ministério Público para condenar
Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes
,
João Victor Gomes dos Santos
,
Cristiane Regina Silva Modesto
e
Almir Carlos Macali
pela prática do crime previsto no
artigo 244-B, § 2º da Lei nº 8.069/1990
.

Passo à dosimetria:

Fixo as penas-base de todos em
01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes em relação a
Cristiane
e
Almir
.

Embora
Edmilson
e
João Victor
tenham confessado, inviável aplicar a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal, por ter sido fixada a pena-base no patamar mínimo cominado ao crime, em razão da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim, dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na terceira fase, procedo o aumento em relação ao § 2º do mencionado dispositivo, majorando a reprimenda em 1/3 (um terço), obtendo a pena definitiva de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, obtenho o total das penas no
quantum
:

Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes
:
16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
;

João Victor Gomes dos Santos
:
16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
;

Cristiane Regina Silva Modesto
:
17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
;

Almir Carlos Macali
:
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento das penas no fechado, por força do artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes
,
João Victor Gomes dos Santos
,
Cristiane Regina Silva Modesto
e
Almir Carlos Macali
e
provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para
condenar Edmilson
,
João Victor
,
Cristiane
e
Almir
nas penas do
artigo 244-B, § 2º da Lei nº 8.069/1990
, readequando as penas definitivas, conforme artigo 69 do Código Penal nos termos do voto, mantendo incólumes todos os demais termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024